Tribunal: TJPA
Processo: 0800853-14.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3628 - Crimes de &quot;Lavagem&quot; ou Ocultação de Bens
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800853-14.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIA RENILZA SANTOS DA ROSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – LAVAGEM DE CAPITAIS – ALEGAÇÃO
DE

INEXISTÊNCIA DE SUBSTRATO MATERIAL PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA; PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS; AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA; APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO; E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE

– NÃO CONHECIMENTO DESTAS MATÉRIAS – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS EM VIA ANTERIOR – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM – CONHECIMENTO APENAS DA ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZO RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA – PACIENTE FORAGIDA SÚMULA 03 DESTA CORTE – DESCABIMENTO DO REQUERIMENTO MINISTERIAL DE QUE SEJA OFICIADO À AUTORIDADE COATORA PARA QUE DILIGENCIE JUNTO À AUTORIDADE POLICIAL PARA FINS DE CONCLUSÃO DO IPL – SISTEMA ACUSATÓRIO EXPRESSO – AUSÊNCIA DE INICIATIVA PROBATÓRIA DO MAGISTRADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA– UNANIMIDADE.

1
. Paciente investigada pelo delito de lavagem de capitais.

2.
Alegação de
inexistência de substrato material para decretação da prisão preventiva; predicados pessoais favoráveis; ausência dos requisitos da prisão preventiva; aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão; ausência de contemporaneidade e excesso de prazo
.

3
. Acolhimento da preliminar ministerial e
não conhecimento das matérias referentes à “
inexistência de substrato material para decretação da prisão preventiva; predicados pessoais favoráveis; ausência dos requisitos da prisão preventiva; aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão; ausência de contemporaneidade”
, por se tratarem de reiteração de argumentos já apreciados n
a ordem nº
0807247-71.2019.8.14.0000
, julgada em plataforma virtual dos dias 24 a 26 de setembro de 2019, conhecida e denegada à unanimidade por esta Seção de Direito Penal.

4.
Conhecimento da arguição de excesso de prazo, bem como reconhecimento de sua inexistência, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a conferir-se maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que a prisão preventiva fora decretada em
17/07/2019
; Inquérito instaurado em 16/04/2019 com relatório de investigações datado de 07/10/2019, sendo requerida diligências pelo MPE posteriormente.

Diante desse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa da paciente, que se apura uma suposta associação criminosa voltada ao tráfico de drogas e supostos crimes de lavagem de capitais.

De outra banda, ainda deve-se constar que a paciente não teve contra si o mandado de prisão cumprido, o que evidencia sua intenção de não contribuir com o fluxo das investigações, havendo, pois parcela de contribuição da defesa em eventual atraso, o que faz incidir a súmula nº 3 desta Corte, não se concebendo excesso de prazo em caso de demora havida pela parte defensiva.

Deve, então, ser rechaçada completamente esta alegação de excesso de prazo em tela, mormente pelo fato da paciente estar se esquivando de contribuir a marcha das investigações e, ainda, com o império da lei.

5.
Quanto ao requerimento da Douta Procuradoria de Justiça de que “
deve ser

determinado à autoridade coatora que oficie à autoridade policial pedindo

providências quanto ao cumprimento das diligências requeridas para fins de

conclusão do inquérito policial”
, destaque-se o espírito da sistemática processual firmada na reforma de 2019 do CPP, que explicitou o sistema acusatório como modelo processual adotado, logo, ausente o magistrado de iniciativa probatória, de modo que o aludido requerimento deve advir de iniciativa das partes interessadas.

PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL e CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Preventivo com pedido de liminar.

Paciente:
Maria Renilza Santos da Rosa
.

Impetrante: Leandro Barros de Sousa.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Ubiragilda Silva Pimentel.

Processo nº:
0800853-14.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

LEANDRO BARROS DE SOUSA
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

MARIA RENILZA SANTOS DA ROSA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA
.

Aduz o impetrante que

a Paciente teve prisão preventiva decretada em 17/07/2019, ainda não cumprida, em razão de representação que lhe imputa a suposta prática de crime de lavagem de capitais.

Afirma, em resumo, que inexiste substrato material para decretação da prisão preventiva; predicados pessoais favoráveis; ausência dos requisitos da prisão preventiva; aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão; ausência de contemporaneidade e excesso de prazo.

Requer a concessão de medida liminar para expedir salvo-conduto em favor da paciente. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Autos distribuídos sob a relatoria do Des. Leonam Cruz, contudo, em razão do seu afastamento funcional, os autos foram redistribuídos sob a relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis, o qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito, no que indeferi o pleito liminar e, por oportuno, requisitei informações de estilo à autoridade coatora no ato, o que se houve em 07/02/2020 nos seguintes termos (sic) (Id. nº 2713624):

“
Informo que os fatos são originários do Inquérito Policial de n. 0003562-59.2019.8.14.0107, imputando ao ora impetrante a prática do delito de lavagem de dinheiro.

Durante operação “Smokescreen”, deflagrada pela Policia Civil deste
município, a qual iniciou-se após informações de ser o nacional Carlos Junior Reis de Souza

traficante de drogas, em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência deste, nos

autos de nº 001353-20.2019.8.14.0107, verificou-se indícios de autoria e materialidade dos crimes

de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro, sendo, portanto, instaurado

Inquérito por portaria para investigar os fatos.

Por ocasião do mandado de busca e apreensão na residência de Carlos, foram apreendidos cartões de crédito, aparelho de celular, anotações em papel contendo senhas de cartão e contas bancárias e o número de telefone (62) 99965 0132, sendo este utilizado em conversas via Whatsapp entre o Carlos e José Edson, negociando-se a venda de entorpecentes, conforme
prints
juntados aos autos. Do aparelho de celular foram extraídas, ainda, fotografias de substâncias entorpecentes tiradas na residência de Carlos e anotações sobre apontamentos de contabilidade de drogas.

Diante dos fatos supracitados, o inquérito por portaria n.00058/2019.100128-6, fora instaurado, representando a autoridade policial pela prisão preventiva dos envolvidos, quebra do sigilo bancário e busca e apreensão domiciliar, sendo deferida por este juízo em 29.05.2019.

Durante as investigações, a polícia obteve indícios de que a ora impetrante participava da lavagem de dinheiro e sabia do envolvimento de Carlos, seu companheiro, na prática dos delitos, indícios obtidos através de conversa por aplicativo de mensagens com a indiciada Raimunda.

Diante dos indícios de autoria e materialidade para o delito de lavagem de dinheiro, a autoridade policial representou pela prisão preventiva da indiciada Maria Renilza, deferido por este juízo em 17.07.2019.

Ressalto que a impetrante não se encontra custodiada, apenas existindo mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento, posto que não fora localizada.

A impetrante interpôs pedidos de revogação de prisão preventiva, indeferido por este juízo para assegurar a aplicação da lei penal.

O inquérito fora instaurado em 16.04.2019, apresentando-se o relatório das investigações em 07.10.2019. Ocorre que o Ministério Público requereu diligências a serem cumpridas pela autoridade policial, estando os autos com vista a DEPOL para cumprimento.”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo não conhecimento da ordem por se tratar de reiteração de argumentos. Com relação ao excesso de prazo,
entende que deve ser

determinado à autoridade coatora que oficie à autoridade policial pedindo

providências quanto ao cumprimento das diligências requeridas para fins de

conclusão do inquérito policial e oferecimento ou não da denúncia pelo RMP.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
que inexiste substrato material para decretação da prisão preventiva; predicados pessoais favoráveis; ausência dos requisitos da prisão preventiva; aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão; ausência de contemporaneidade e excesso de prazo.

Ab initio
, acolhe-se a preliminar ministerial e não se conhece das arguições referentes à “
inexistência de substrato material para decretação da prisão preventiva; predicados pessoais favoráveis; ausência dos requisitos da prisão preventiva; aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão; e ausência de contemporaneidade
”
, por se tratarem de reiteração de argumentos já apreciados em via anterior, qual seja, a ordem nº
0807247-71.2019.8.14.0000
, julgado em plataforma virtual dos dias 24 a 26 de setembro de 2019, conhecida e denegada à unanimidade por esta Seção de Direito Penal, cuja ementa passo a transcrever:

HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS -DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO POR VÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADO. JUÍZO A QUO APONTA NO DECISUM CONSTRITOR QUE A REPRESENTAÇÃO FORA REALIZADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO DA CAUSA -DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DA PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO POR VÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO:

Da análise detida dos autos, entendo não assistir razão ao impetrante, pois, em que pese este assevere que quem representou

pela prisão do paciente foram os investigadores de Polícia Civil, não comprovou tal alegação, pois, juntou tão somente relatório da investigação, no qual os investigadores opinam pela representação pela prisão, mas, não representam pela mesma. Em ato contínuo o Promotor de Justiça Maurim L. Vergolino, se manifestou no sentido de que caberia à Autoridade Policial acatar ou não a sugestão dos investigadores pela representação pela prisão preventiva, tendo tal manifestação ocorrido em 04/07/2019, conforme se verifica no documento com Id. nº 2128068 (fl. 08) .Ocorre que, 13 (treze) dias após, ou seja, no dia 17/07/2019, o Juízo a quo proferiu decisão decretando a prisão preventiva da paciente (Doc. ID nº 2128068), sendo que no referido decisum consta expressamente:
“
Cuida-se de pedido de decretação de prisão preventiva formulado pela Autoridade Policial em desfavor de Raimunda Santos de Castro Cruz e Maria Renilza Santos da Rosa, pela prática, em tese, do delito de lavagem de capitais
”
. Nota-se que entre a manifestação do parquet e a decisão há um hiato de 13 (treze) dias, período este suficiente para que a Autoridade Policial tenha apresentado a regular representação pela prisão preventiva da paciente. Ademais, há que se respeitado no caso concreto o princípio da confiança no Juiz da causa, e se este aduz na decisão que houve representação da Autoridade Policial, tal afirmação é dotada de fé pública, logo, de forma alguma vislumbro plausibilidade nas alegações do impetrante neste tocante, sendo, destarte, legal a decisão que decretou a prisão cautelar da paciente.

2. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP:

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar da paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada. A decisão tida como ilegal proferida pelo Juízo a quo, transcrita no voto condutor, respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais. In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP da garantia da ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo a quo, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública, e a garantia de aplicação da lei penal, e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP. Deste modo, corrobora este Relator com a escorreita fundamentação exarada pelo Juízo, pelo que entendo que, ante a clarividente presença do requisito da garantia da ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal, sobretudo, pelo fato de até o presente momento, constar nos autos que a paciente encontra-se foragida, bem como, pela elevada quantia de valores movimentada (R$ 67.445,00 - sessenta e sete mil, e quatrocentos e quarenta e cinco reais), e ainda a relação guardada com criminoso contumaz e perigoso, novamente se revelam descabidas quaisquer medidas cautelares diversas da prisão na vertente. Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária. Ademais, não há o que se falar em ausência de contemporaneidade entre a data da decretação da prisão e o momento atual, haja vista, a prisão só não ter sido cumprida ainda em razão de a paciente estar foragida, conforme as informações prestadas pelo Juízo (ID 2135293), logo, não podendo a paciente ser beneficiada pelo fato de não estar colaborando com a Justiça.

3. ORDEM CONHECIDA e DENEGADA
.

Destarte, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados em outra via de
habeas corpus
, outra medida não se impõe que não seja o não conhecimento do presente
writ
nesses prismas (
inexistência de substrato material para decretação da prisão preventiva; predicados pessoais favoráveis; ausência dos requisitos da prisão preventiva; aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão; e ausência de contemporaneidade
), com consequente acolhimento da preliminar ministerial.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME.

(TJ-RS - HC: 70076864081 RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Data de Julgamento: 22/03/2018, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2018)

Passa-se, agora, a apreciar a parte conhecida do
writ
, que diz respeito ao excesso de prazo para formação da culpa da paciente.

É cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que a prisão preventiva fora decretada em
17/07/2019
; Inquérito instaurado em 16/04/2019 com relatório de investigações datado de 07/10/2019, sendo requerida diligências pelo MPE posteriormente.

Diante desse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa da paciente, que se apura uma suposta associação criminosa voltada ao tráfico de drogas e supostos crimes de lavagem de capitais.

De outra banda, ainda deve-se constar que a paciente não teve contra si o mandado de prisão cumprido, o que evidencia sua intenção de não contribuir com o fluxo das investigações, havendo, pois parcela de contribuição da defesa em eventual atraso, o que faz incidir a súmula nº 3 desta Corte, não se concebendo excesso de prazo em caso de demora havida pela parte defensiva.

Deve, então, ser rechaçada completamente esta alegação de excesso de prazo em tela, mormente pelo fato da paciente estar se esquivando de contribuir a marcha das investigações e, ainda, com o império da lei.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Quanto ao requerimento da Douta Procuradoria de Justiça de que “
deve ser

determinado à autoridade coatora que oficie à autoridade policial pedindo

providências quanto ao cumprimento das diligências requeridas para fins de

conclusão do inquérito policial”
, destaque-se o espírito da sistemática processual firmada na reforma de 2019 do CPP, que explicitou o sistema acusatório como modelo processual adotado, logo, ausente o magistrado de iniciativa probatória, de modo que o aludido requerimento deve advir de iniciativa das partes interessadas.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
ACOLHO A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
CONHEÇO EM PARTE
a presente ordem de
habeas corpus
,
DENEGANDO-A
na parte conhecida
.

É o voto.

Belém, 09 de março de 2020.

Des.

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 10/03/2020